Tribunal: TJBA
Processo: 8007948-83.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007948-83.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JURACY MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL DA NOBREGA BESARRIA

E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. UNIVERSIDADE ESTADUAL. SERVIDOR DOCENTE. DOUTORADO NO EXTERIOR. AFASTAMENTO. PROJETO INSTITUCIONAL COLETIVO. ÓRGÃOS UNIVERSITÁRIOS. LARGA APROVAÇÃO. POSTERIOR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. QUEBRA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. BOA-FÉ OBJETIVA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LIMITES. DANOS MATERIAIS E MORAL. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Fixado o foro com base no local do domicílio do autor e dentro dos limites territoriais do ente demandado, conforme interpretação dada pelo STF ao art. 52, parágrafo único, do CPC nas ADIs 5492 e 5737, configurada está a competência da Comarca de Juazeiro para processar e julgar a demanda.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - Proposta a ação dentro do prazo de cinco anos contados da ciência inequívoca do indeferimento administrativo, nos termos da teoria da
actio nata
e da jurisprudência do STJ, não se configura a prescrição do fundo de direito.
PREJUDICIAL REJEITADA.

III - A negativa de afastamento para curso de doutorado no exterior, previamente incentivado e formalmente aprovado por instâncias universitárias competentes, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e da confiança legítima, especialmente quando demonstrado que a atuação do servidor atendeu a diretrizes institucionais para consolidação de projeto coletivo acadêmico.

IV - A posterior revogação de tal apoio, sem justificativa plausível, caracteriza hipótese de
venire contra factum proprium
, autorizando a responsabilização objetiva da Administração por danos materiais e moral comprovadamente suportados.

III - A autonomia universitária não afasta o dever de observância aos princípios que regem a atuação estatal.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8007948-83.2023.8.05.0146
,

de Juazeiro, em que figuram como
Apelante
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
JURACY MARQUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E PREJUDICIAL SUSCITADAS E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA